Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710895-26.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO VINICIUS RODRIGUES MACHADO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS COM PARCELAS EM ATRASO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. Dessa forma, a realização o mero descumprimento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral. 2. A previsão contratual de desconto em conta corrente é, em tese, lícita. 3. Os descontos realizados na conta do autor/apelante não caracterizam danos morais, haja vista que decorreram de contratos por ele firmados e, ainda, do inadimplemento de diversas parcelas do ajuste firmado, ou seja, os descontos somente tornaram-se abusivos após a ausência de pagamento de diversas parcelas do mútuo contratado. 3.1. Além do mais, o apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar quais teriam sido os prejuízos morais decorrentes dos descontos realizados, caracterizando assim, meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade. 4. Recurso conhecido e improvido. . No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido, ao deixar de reconhecer a abusividade da conduta do recorrido, sob o argumento de que os descontos realizados na sua conta no percentual de 100% (cem por cento) da sua renda não caracterizou danos morais, afrontou a referida norma. Entende que os débitos foram ilegais por incidirem sobre a integralidade do seu salário; b) artigos 51, inciso IV, §1o e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 187, 421 e 422, todos do Código Civil, defendendo, no caso em debate, a necessidade de observância aos limites da liberdade de contratar, a função social do contrato e aos deveres da boa-fé objetiva, da probidade e da lealdade entre as partes; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que faz jus à indenização por danos morais. Ressalta ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso X, e 7o, inciso X, todos da Constituição Federal, asseverando que houve transgressão ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, além de repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 51, inciso IV, §1o e inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, 421, 422, 927, todos do Código Civil e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso X, e 7o, inciso X, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confiram-se o RE 1211180 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 18/12/2019 e ARE 711963 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 4/8/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028